Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9°, do Código Penal, no contexto do artigo 5o, III, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (II) analisar se possível a exclusão dos danos morais ou a redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de Corpo de Delito, como ocorre na hipótese.
4. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou diversas lesões demonstradas nos autos, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, inviabilizando a desclassificação para o delito de vias de fato.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 5.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9°; CPP, art. 387, inciso IV; Lei n° 11.340/06, artigo 5°; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.236.017/ES, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 05.04.2018. TJDFT, Acórdão no 1439826, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022. TJDFT, Acórdão no 1152247, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 14.02.2019.